Tribunal: TJDFT
Processo: 0023801-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0023801-60.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO DE CASTRO FERNANDES EPITACIO, FERNANDO AUGUSTO LOPES DECKERS, KATIANNY PEREIRA DE ARAUJO, LETICIA KEIKO MORI, PAULA DE OLIVEIRA ABDO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRE PEREIRA RIOS, AMANDA DANTAS PRATES MELLO, BRUNO DE CASTRO FERNANDES EPITACIO, FERNANDO AUGUSTO LOPES DECKERS, JOAO VITOR DE OLIVEIRA LEAO, KATIANNY PEREIRA DE ARAUJO, LETICIA KEIKO MORI, PAULA DE OLIVEIRA ABDO, PEDRO JOELY DE AQUINO E MOURA, ROBERTO COSTA CAVALCANTI DE SOUZA REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de dez dias, caso queiram, manifestarem-se sobre o entendimento exarado nos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de relatoria do e. Ministro LUIZ FUX, julgado em 03/10/2019 (Repercussão Geral - Tema 810). Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise dos Embargos de Declaração de id. 5752480 e id. 5939330. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora